Tribunal: TJDFT
Processo: 0709624-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DIRETA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA DECORRENTE DE DÍVIDA CONDOMINIAL. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora direta de unidade imobiliária vinculada a dívida condominial, permitindo apenas a constrição dos direitos aquisitivos, ao fundamento de que o imóvel, por estar gravado com alienação fiduciária, não integra plenamente o patrimônio do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a penhora direta de imóvel alienado fiduciariamente em garantia à instituição financeira, em execução de dívida condominial movida contra o devedor fiduciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual civil determina que a execução deve recair sobre bens que integrem o patrimônio jurídico do devedor (CPC, art. 789), o que não ocorre com o imóvel alienado fiduciariamente, cuja propriedade permanece com o credor fiduciário até a quitação da dívida.
4. O regime jurídico da alienação fiduciária (Lei no 9.514/97) atribui ao devedor apenas a posse direta e expectativa de domínio, não sendo possível constrição judicial que afete o direito real de garantia do credor fiduciário.
5. A natureza propter rem da dívida condominial não autoriza, por si só, a mitigação da estrutura legal da alienação fiduciária, sob pena de violação à segurança jurídica e à prioridade legalmente conferida ao crédito do fiduciário.
6. A jurisprudência consolidada reconhece que, nas hipóteses em que o imóvel está alienado fiduciariamente, a constrição deve recair exclusivamente sobre os direitos aquisitivos do devedor, resguardando-se o direito real do credor fiduciário.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.